Tribunal: TJMT
Processo: 1032100-39.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032100-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON CARVALHO DE CASTRO - CPF: 985.187.471-04 (RECORRENTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (RECORRIDO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
.
Nas

ações
que
tiverem

por

objeto
a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
,
cumulado
com
pleitos

indenizatórios
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor do
negócio

jurídico

controvertido

somado
à
pretensão

indenizatória
.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido
de
rescisão

contratual
de
financiamento

somado
a
pleitos

indenizatórios
, que
excedam
40
salários-mínimos
,
por

extrapolar
o
teto
legal.

2.
Incompetência

reconhecida
de
ofício
.
Recurso

prejudicado
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1032100-39.2022.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido:
ALISSON CARVALHO DE CASTRO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ALISSON CARVALHO DE CASTRO ajuizou reclamação indenizatória em face INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI / RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Sentença proferida no ID183148725/
PJe2
. Concluiu pela falha na prestação de serviços da parte reclamada decorrente do cancelamento unilateral da cota do reclamante em grupo de consórcio. Julgou parcialmente procedente a reclamação para "
DECLARAR a rescisão do contrato de consórcio grupo 0300 Cota 248, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral, cláusula penal pela desistência/cancelamento e prazo para restituição; CONDENAR a parte ré (RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA) a devolver à parte autora, o valor de R$ 18.576,06 (dezoito mil, quinhentos e setenta e seis reais e seis centavos
) ,
referente as parcelas pagas, com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), ficando afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal e taxa de administração integral)
", bem como condenou as reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID183148726/
PJe2
. Sustentou que: a) recebeu apenas o pagamento do valor de entrada previsto em contrato; b) a restituição dos valores pagos somente pode ocorrer depois de contemplada
a
cota do
reclamante
ou encerrado o grupo de consórcio que ele participa; c) é devida a dedução de multa contratual e taxa de administração; e d) não ficou evidenciado dano moral sofrido pelo consumidor. Requereu a reforma da sentença para afastar os danos morais e determinar que a restituição de valores ocorra como previsto em contrato, com as devidas deduções e somente quando da contemplação da cota do consórcio do autor.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID184090719/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo

3º da Lei 9.099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que
equivale

ao
valor do
contrato

negociado
.

Nesse

sentido
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA.
VALOR TOTAL
DO
NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. No
caso

específico
da
pretensão

direcionada
à
rescisão

contratual
, o valor da causa
deverá

ser

igual

ao
valor do
contrato

negociado
,
pois
eventual
procedência
do
pleito

requerido

libera
a
parte

autora
de
sua

obrigação
de
pagar
o valor integral do
contrato
,
sendo

este
,
portanto
, o
benefício

econômico

perseguido
(art. 292, II, do CPC). 2. Como a
parte

autora

requer
a
resolução
do
contrato
, o valor da causa é o
mesmo
do
contrato
(R$ 260.000,00), o
qual

supera
o
limite
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
afastando
a
competência
dos
juizados

cíveis
(art. 3º, I, da Lei 9.099/95).
3.
Preliminar
de
Ofício

acolhida
.
(TJ-DF 07318583220168070016 DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de
Julgamento
: 28/06/2017, 2ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais

do
DF, Data de
Publicação
:
Publicado
no DJE: 03/07/2017.
Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

VALOR DA CAUSA.
MONTANTE DO CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II
DO
CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em

regra
, o valor dado à
causa
deve

levar

em

consideração
o
proveito

econômico

pretendido

por

meio
da
ação

ajuizada
.
Contudo
,
nos

termos
do
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
quando
o
litígio

tiver

por

objeto

a

existência
,
validade
,
cumprimento
,
modificação
,
resolução
,
resilição

ou

rescisão
de
negócio

jurídico
, o valor da causa
deverá

corresponder

ao

montante
do
contrato
.
Precedentes
.
2. No
presente

caso
, o
ora

recorrente
, no
feito
de
origem
,
pretende

rescindir

contrato
de
compra
e
venda
de
imóvel
,
bem

como

sejam

declaradas

nulas

cláusulas

ditas

abusivas
e
exorbitantes
da
avença
, a
fim
de
reaver
o
montante

desembolsado
a
título
de
sinal
e
parcelas

pagas

na

proporção
de 90% dos
valores
. 3. A
ação

proposta

não

busca

somente
\"a
declaração
de
nulidade
de
cláusulas

contratuais

ditas

abusivas
e
exorbitantes
\",
mas
sim a \"
rescisão
do
aludido

negócio

jurídico
\".
Desse

modo
,
versando
o
objeto
da
presente

demanda

sobre

rescisão
do
contrato
, o valor da causa
deve

corresponder

ao

montante
do
próprio

pacto
,
consoante

disposto
no
supracitado

dispositivo
legal. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel.
Desa
.

ÂNGELA PRUDENTE, 3ª
Turma
da 2ª
Câmara

Cível
,
julgado

em
02/08/2017).
(TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Idêntico
é o
posicionamento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE
DO
CONTRATO FIRMADO.
PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS.
VALOR TOTAL DO CONTRATO SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
NO ATO DO PROTOCOLO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DO
JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA “EX OFFÍCIO
”.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.
3º, I C/C 51, I, DA LEI 9.099/95.

O
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
a causa se
o
valor
ultrapassar
a 40 (
quarenta
)
salários-mínimos
.
Se
o
valor total
do

contrato
de
consórcio
que
a

autora
visa à
declaração
de
nulidade
e
restituição
é superior
ao

teto
do
Juizado
Especial Civil,
a

incompetência

deve

ser

reconhecida
.
Processo

julgado

extinto

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
estatuído
no art. 485,
inciso
IV, do
Código
de
Processo
Civil.(N.U 1005741-21.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)

Além

disso
, vale
destacar
que
há

também

pleitos

indenizatórios

formulados

na

peça
de
ingresso
,
tanto
material
quanto
moral.
Destarte
,
nos

termos
do que
preconiza
o
inciso
VI, do art. 292 do CPC, o valor da causa
deve

equivaler
à soma de
todos

os

pleitos

formulados
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o
valor do
contrato
é de R$ 200.000,00 (ID 183149658/PJe2)
e o valor da
indenização
moral
pleiteada
é de R$ 10.000,00,
tem
-se que
o
valor da causa (
pretensão

econômica
de R$ 2
10.000,00
) é
em

muito
superior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$ 48.480,00 = R$ 1.212,00 x 40,
vigente

na
data da
distribuição
da
ação
),
razão
pela
qual

este

juízo é incompetente para processar e julgar a demanda
.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a
incompetência
dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito e
julgo
extin
to
o processo
,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, e 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
julgo prejudicado
o recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do resultado do julgamento,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023